Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-14.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001782-14.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0650-87 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), FERNANDO HERRERA HURTADO - CPF: 242.055.752-20 (RECORRIDO), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO), SILSA GONCALVES DA SILVA MARASSI - CPF: 623.093.232-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CANCELAMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM PROCESSO ANTERIOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO- DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há litispendência se
embora estejam presentes as mesmas partes, não há identidade das causas de pedir e pedido, quando o feito versa sobre inscrição nos órgãos de proteção não discutida em ação anterior, mormente porque posterior a sentença que determinou a inexigibilidade de empréstimo em nome do promovente.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.

Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, o dano moral resta configurado, especialmente quando não comprovada a origem do débito inscrito.

Havendo alegação de inexistência de débito pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não ocorreu no caso dos autos.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), em razão de falha na prestação do serviço consistente na manutenção da inscrição do nome da parte promovente mesmo após determinação judicial, conforme dispositivo que cito:

Pelo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, confirmando a tutela antecipada deferida, para
condenar
a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos
danos morais

causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

DEIXO
de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas
).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguiu preliminar de litispendência em razão da ação no 10004027-32.2019.811.0011 e no mérito, alega inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral.

Requereu o provimento do recurso para extinguir a ação sem resolução do mérito e, subsidiariamente, a improcedência da pretensão ou a redução do quantum indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA
.

Em análise ao caso concreto, verifico que não há litispendência entre esta demanda e a ação de no 10004027-32.2019.811.001, que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Mirassol D’Oeste/MT, pois embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o objeto não se confundem, eis que nestes autos se discute inscrição nos órgãos de proteção que não fora discutida na referida ação.

Dessa forma, não há identidade entre as ações propostas de modo que descabe acolher a tese da litispendência.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

II - MÉRITO

Colendo Pares;

Importante registrar que apenas a promovida interpôs recurso, visando a reforma da sentença e exclusão/minoração do quantum arbitrado.

Primeiramente esclareço que houve ação anterior no 10004027-32.2019.811.001 proposta pelo promovente contra o banco promovido na qual se discutiu acerca de empréstimo que jamais fora contratado pelo promovente, cuja sentença prolatada em 26/03/2020, deu parcial provimento aos pedidos para declarar o desfazimento do empréstimo, conforme dispositivo que transcrevo:

Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art.487, I, do Código de Processo Civil, RATIFICO A LIMINAR CONCEDIDA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para :

a) DECLARAR o desfazimento do empréstimo, discutido neste processo, no prazo de cinco dias a contar da prolação desta sentença, devendo o valor depositado para o reclamante retornar para a reclamada sem nenhuma imposição de multa ou qualquer outro desconto pecuniário, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto do juizado, salvo situação a ser revista por este Juízo.

Deixo de condenar as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A presente ação se discute a ilegalidade na inscrição do nome do promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 1.010,00, cuja inclusão se deu em 01/05/2020, ou seja, após a prolação da sentença em outros autos.

Na inversão do ônus cabia à promovida comprovar a legitimidade da cobrança e da inscrição, o que não restou comprovado, sobretudo pelo fato de que já havia sentença declarando o desfazimento do referido empréstimo em nome do promovente.

O promovido apresenta recurso genérico, de modo que há ato ilícito a ser indenizado porque houve inscrição ilegítima, fato este que caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo escorreita a sentença quanto a responsabilização sendo o quantum fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo reparos a fazer.

Dessa forma, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 26 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020